Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003592-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LOURIVAL SANTANA DA SILVA - CPF: 072.669.644-74 (AGRAVANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA FINS DE DATA-BASE, ASSIM COMO INDEFERIU O PEDIDO PARA COMPUTAR O PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE FICOU PRESO PROVISORIAMENTE COM TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO – COMPUTAR NO CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME O TEMPO EM QUE O AGRAVANTE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE – POSSIBILIDADE – TEMPO SEGREGADO CAUTELARMENTE COM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE À TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS – MAIS BENÉFICO AO REEDUCANDO – DELIBERAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA DIA DA PRIMEIRA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo de pena deve ser retificado, para colocar o tempo em que o reeducando ficou preso provisoriamente para obter o benefício de progressão de regime, pois a prisão provisória que detém natureza de pena cumprida e é mais benéfico ao reeducando.

“
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
. (N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

“
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal
.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Lourival Santana da Silva
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 2000046-84.2019.8.11.0008, que determinou a data da última prisão para fins de data-base, assim como indeferiu o pedido para computar o período em que o agravante ficou preso provisoriamente com tempo de cumprimento da progressão de regime. (Id. 159320193 – pág. 02)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, alegando que a data-base está incorreta e deve ser considerada a data da primeira prisão; pede para que seja computado no cálculo de pena para fins de progressão de regime o período em que ficou preso provisoriamente
. (Id. 159320193 – pág. 03/10)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo parcial provimento, somente quanto ao pedido de detração, mantendo-se inalterada a data base. (Id. 159320193 – pág. 27/33)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 159320193 – pág. 26)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo parcial provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 161798658)

“
Sumário:
Agravo em Execução – A defesa pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, a fim de que seja realizado novo cálculo de pena, considerando a data da primeira prisão para fins de progressão na condenação, bem como que seja considerada a detração penal sobre a fração necessária para a progressão de regime e não sobre o tempo total da pena – Alegações parcialmente procedentes - A data-base para cálculos de benefícios deve ser a da última prisão - Detração penal – Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime – Precedentes do TJMT –
Pelo parcial provimento do recurso
, tão somente para que a detração penal seja realizada após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Lourival Santana da Silva
que determinou a data da última prisão para fins de data-base, assim como indeferiu o pedido para computar o período em que o agravante ficou preso provisoriamente com tempo de cumprimento da progressão de regime.

Trago a decisão da autoridade judiciária: (Id. 159320193 – pág. 02)

“Vistos.

Trata-se de pedido de retificação do cálculo de pena formulado pela defesa técnica do recuperando LOURIVAL SANTANA DA SILVA, alegando, em breve síntese, que o período de prisão provisória deve ser considerado sobre a fração aplicada para a progressão de regime e não como pena cumprida e o saldo remanescente ser considerado para fins de progressão, visto que o cálculo efetuado desse modo ser mais prejudicial ao reeducando.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão às partes, visto que o pedido da defesa em computar os 09 (nove) meses iniciais para fins de detração da pena, já constam no cálculo de pena juntado aos autos.

Ainda, verifica-se que o apenado já cumpriu 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, e conforme constam da elaboração do cálculo, pende de cumprimento o total de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias no delito comum e 03 (três) anos, 50 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias no delito hediondo reincidente, contudo, o lapso temporal dos cálculos da sua pena inicia-se partir da data da última prisão, qual seja, dia 01/02/2019 em que alterando a data-base a porcentagem da nova prisão também é alterado, o que foi elaborado corretamente.

Dessa forma, INDEFIRO o pleito Defensivo, e, mantenho inalterável o atestado da sua pena, com a progressão de regime no dia 24/02/2024”.

O agravante possui as seguintes condenações:

- 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no Art. 121, §2°, do Código penal, através da Ação Penal de n.o 0014400-73.2009.8.02.0001 – Comarca de Maceió/AL, como os fatos se deram na data de 08/01/2006, a fração para efeitos de progressão de regime é de 1/6.

- Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e ao pagamento de 583 dias multa, como incurso no Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, através da Ação Penal de n.o 0001003-22.2019.8.11.0008, a fração para efeitos de progressão é de 3/5.

Extrai-se dos autos que durante o cumprimento de sua pena referente ao delito de homicídio qualificado ficou segregado cautelarmente por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

É de sabença que existem duas formas diferentes para calcular a detração penal: “
Na primeira, desconta-se da pena imposta na sentença o tempo de prisão cautelar e, sobre o saldo remanescente, aplicam-se as frações previstas para os benefícios a fim de calcular-se o requisito objetivo. Na segunda, sendo esta a mais benéfica ao recuperando, considera-se as frações sobre a pena imposta, incluindo aquele período na contagem e aplicam-se as frações sobre a pena imposta, ou seja, o tempo de segregação provisória dá-se no tempo exigido para a progressão
”. (Sic – Id. 159320193 – pág. 23)

Não obstante, o cálculo deve ser à luz da pena aplicada nas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sob pena de se permitir que o juízo da execução penal faça indevida alteração da sentença proferida por outro juízo, em patente ofensa à coisa julgada. Além disso, muito embora a matéria não seja pacífica por haver lacuna legislativa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo de forma mais benéfica ao réu e mais adequada ao que dispõe o art. 2o da Lei 7.210/84 c/c art. 42 do Código Penal:

(...) O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(...) O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal. (N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES NECESSÁRIAS À PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de pena objeto de detração deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal. (N.U 1009399-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime, que incidiu do total da sanção imposta, e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta. In casu, além de não constarem no cálculo penal todos os períodos de prisão preventiva suportados pelo ora agravante, aqueles já inseridos foram abatidos do total das penas unificadas, apresentando-se, assim, evidentemente prejudicial ao apenado, tornando de rigor o provimento do recurso. Recurso defensivo provido. (N.U 1007246-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO PENAL - DESCONTO SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM - AGRAVO DESPROVIDO. O período de prisão cautelar pode ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional, haja vista se mostrar situação mais benéfica e que melhor se amolda ao conceito contido no art. 42 do Código Penal. (N.U 1001358-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA DUPLA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO. (...) V - Com efeito, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L. E. P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental" (fl. 592). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.763/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Portanto, nota-se que a segunda maneira é mais benéfica ao reeducando.

In casu
, o cálculo da detração penal foi abatido da pena imposta, contudo, para benefício do agravante, devem ser detraídos do período de pena cumprida para fins de progressão de regime.

Assim, o cálculo de pena deve ser retificado, para colocar o tempo em que o reeducando ficou preso provisoriamente para obter o benefício de progressão de regime.

No que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (REsp no 1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.11.2020)

“[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
(REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem
. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...]
.” (AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 28.02.2020.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)

No mesmo sentido, anota-se julgado:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (N.U 0001619-55.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018)

Assim, a data-base foi fixada corretamente pelo r. Juízo
a quo
, em observação à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Nesse quadro, observa-se que não assiste razão a defesa, uma vez que a data da última prisão foi em 01/02/2019, não havendo alteração neste ponto, agindo corretamente o Magistrado
a quo
.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
provejo parcialmente
ao agravo em execução interposto pelo
Lourival Santana da Silva,
apenas para alterar o cálculo de detração penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023